Tribunal: TJES
Processo: 5000116-97.2025.8.08.0016
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000116-97.2025.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA AZEVEDO FONTAN
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000116-97.2025.8.08.0016

RECORRENTE:
VERA LUCIA AZEVEDO FONTAN.

RECORRIDO
: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS E ININTERRUPTAS RENOVAÇÕES POR VÁRIOS ANOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE. BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II, CF). NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF (RE 596.478 - TEMA 191) E SÚMULA 22 DO TJES. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de reclamação trabalhista na qual a parte autora, professora contratada pelo Município de Conceição do Castelo em regime de designação temporária entre 2020 e 2024, pleiteia a declaração de nulidade de seus contratos e a consequente condenação do ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS.

2. A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a autora não produziu prova robusta para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos que fundamentaram sua contratação temporária.

3. Recurso interposto pela parte autora, no qual sustenta que as sucessivas renovações contratuais para uma atividade permanente, por si sós, demonstram a nulidade dos vínculos e garantem o direito ao FGTS, conforme jurisprudência consolidada do STF e do TJES (Súmula 22).

4. A r. sentença merece reforma. A contratação de servidor por tempo determinado é medida excepcional e deve atender aos requisitos de temporariedade e excepcional interesse público (art. 37, IX, CF). No caso dos autos, as sucessivas e ininterruptas renovações do contrato da autora para exercer a função permanente de professora, por um período de vários anos, descaracterizam a natureza temporária da contratação, configurando nítida burla à regra constitucional do concurso público. A nulidade do contrato, portanto, é medida que se impõe. Conforme entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 596.478 - Tema 191) e consolidado na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a declaração de nulidade do contrato de trabalho com a Administração Pública gera ao servidor o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar
PROCEDENTE
o pedido inicial, para
DECLARAR
a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e
CONDENAR
o Município de Conceição do Castelo ao pagamento dos valores referentes aos depósitos do FGTS de todo o período reclamado, respeitada a prescrição quinquenal. Em relação ao índice de correção monetária e taxa de juros a incidirem em depósito de valores do FGTS em conta vinculada do trabalhador,
aplica-se o item 3.1.1 do Tema 905 do STJ

(3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
).

6. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)